Tribunal: TJDFT
Processo: 0718013-81.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. INVENTÁRIO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AÇÃO INCIDENTAL EXTINTA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICADA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. CONSTATADA. APELO NÃO CONHECIDO.
1. A regra processual estabelece como requisito de regularidade formal, que o recorrente, em suas razões recursais, realize a impugnação específica dos termos da sentença recorrida.
2. No caso vertente, as razões lançadas na petição recursal não guardam nenhuma congruência com a sentença recorrida, na medida em que a extinção do feito foi fundamentada na necessidade da lide ser submetida primeiramente ao Juízo arbitral e por todos os atos decorrentes da nomeação do inventariante serem nulos, o que não foi impugnado pelo recorrente.
3. Tal circunstância revela violação ao princípio da dialeticidade recursal, que estabelece ao recorrente o ônus de impugnar, fundamentadamente, o desacerto da r. sentença atacada, que será submetido à revisão pelo Órgão Colegiado
4. Apelo não conhecido.